Tribunal: STF
Processo: RE 1292710
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (Doc. 12):
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. CELEBRAÇÃO. ÓRGÃOS ESTADUAIS VERSUS PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 14° REGIÃO. ART. 114, I, CF. ART. 83 LEI COMPLEMENTAR 75/1993. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. ACOLHIMENTO. PRECEDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA . REMESSA A JUSTIÇA LABORAL. 
    I. Tratam-se de duplo apelo, onde pugnam as partes pela reforma da sentença de parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor, que foi excluído dos quadros da autarquia em decorrência do cumprimento de antigas obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho.
    2. A nulificação do vínculo estabelecido entre a parte autora da ação e a autarquia estadual é inconteste e tem sua origem no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado do Acre e o Ministério Público do Trabalho e, uma vez inadimplido, fora executado perante a Justiça do Trabalho, seguindo-se a celebração de acordo judicial perante o Juízo Auxiliar de Solução de Conflitos, Precatório e Apoio à Execução, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (autos n. 00139-85.2003.5.14.0404).
    3. Ex vi de julgamento com quorum ampliado, reconheceu a 2ª Câmara Cível deste Tribunal a incompetência da justiça estadual para discutir temas relacionados aos termos de ajuste de conduta firmado por entidades da Administração Indireta e o Ministério Público do Trabalho, como é o caso das ações ajuizadas pelos servidores estaduais atingidos pelo cumprimento destes ajustes (Processo: 0712589-49.2018.8.01.0001, julgamento: 17/12/2019).
    4. Preliminar de Incompetência da Justiça Comum, em razão da matéria, acolhida.
    5. Remessa do feito à Justiça Trabalhista.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 114, I, da Carta da República, bem como ao entendimento firmado na ADI 3.395/DF-MC. Sustenta, em síntese, a competência da Justiça Comum para julgar a presente causa. 
    Em contrarrazões (Doc. 17), o Estado do Acre defende, em síntese, que (a) a Justiça do Trabalho é a competente para o julgamento da ação, estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado no tema 853, da repercussão geral; e (b) a Justiça Comum não tem competência para analisar termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho.
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte recorrente.
    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, em sede liminar, o Pleno desta CORTE, conferiu interpretação ao art. 114, I, da CARTA MAGNA, conforme redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, no sentido de não ser da competência da Justiça do Trabalho o processamento e julgamento das “causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” Vejamos a ementa do julgado:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3395-MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006). 
    Em casos análogos, citem-se os seguintes precedentes, com referência à aludida ADI 3.395:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 
    1. Contrato firmado entre o Reclamante e o Interessado tem natureza jurídico-administrativa, duração temporária e submete-se a regime específico, estabelecido pela Lei sergipana n. 2.781/1990, regulamentada pelo Decreto n. 11.203/1990.
    2. Incompetência da Justiça Trabalhista para o processamento e o julgamento das causas que envolvam o Poder Público e servidores que sejam vinculados a ele por relação jurídico-administrativa. Precedentes.
    3. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 4904, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2008)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - DISSÍDIO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO - ADI nº 3.395/DF-MC - CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
    1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC.
    2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo. É irrelevante a argumentação de que o contrato é temporário ou precário, ainda que haja sido extrapolado seu prazo inicial, ou de que o liame decorre de ocupação de cargo comissionado ou de função gratificada.
    3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica.
    4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 7217-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2010). 
    Por fim, ressalte-se não ser o caso de observarem as diretrizes constantes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853), tendo em conta que, nesse precedente, debruçou-se sobre a “competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.” (g.n.).
    No caso, a parte recorrida ingressou no serviço público, sem concurso público, após a CF/1988.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para fixar a competência da Justiça Comum para julgar a causa.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
  Documento assinado digitalmente